Tribunal: TJSP
Processo: 1023971-09.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda. Termo de Renegociação Contratual e Renegociação de Dívida. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Perícia contábil que demonstrou que o valor executado excede ao valor efetivamente devido. Embargada que genericamente alegou ter observado todos os critérios pactuados entre as partes. Sentença de parcial procedência mantida e confirmada nos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda. Termo de Renegociação Contratual e Renegociação de Dívida. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Perícia contábil que demonstrou que o valor executado excede ao valor efetivamente devido. Embargada que genericamente alegou ter observado todos os critérios pactuados entre as partes. Sentença de parcial procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.